Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-52.2011.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002823-52.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ADEMAR LEITE FARIAS - CPF: 007.933.521-77 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), LUIZ DINO DA COSTA FILHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR LEITE FARIAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (ART. 121, § 2º, I, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DOSIMETRIA – PENA-BASE ADEQUADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO –
QUANTUM
DA REDUÇÃO – AQUÉM DE 1/6 – PRECEDENTE DO STJ – PENA REDIMENSIONADA – REGIME INICIAL FECHADO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.

O patamar de redução da atenuante da confissão mostrou-se aquém do praticado pelos Tribunais Superiores, pois aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta, o que não ocorreu no caso em análise, eis que a pena foi reduzida em apenas 01 (um) ano reclusão, o que equivale à fração de 1/18 (um dezoito avos).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002823-52.2011.8.11.0042

APELANTE: ADEMAR LEITE FARIAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
1º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o apelante
Ademar Leite Farias
à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, inscrito no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), do Código Penal.

Denúncia
: narra que
“no dia
19 de dezembro de 2010
, por volta das 15h30min, na residência localizada à Rua 402, nº 56, bairro Tijucal, nesta capital, o denunciado
ADEMAR LEITE FARIAS
, por motivo torpe, efetuou 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima
Luiz Dino da Costa Filho
, vulgo “Luizinho” provocando as lesões corporais descritas no laudo de necropsia (...) que foram a causa eficiente de sua morte”
(id. 48449966).

Diante disso, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

A
autoridade representou
pela
prisão preventiva
do apelante em 25 de novembro de 2011 (id. 48449996).

Ao
receber a inicial
acusatória, em
23 de março de 2012
, a magistrada, Dra. Maria Aparecida Ferreira Fago,
postergou a análise do pedido de prisão
, para após a juntada das certidões de antecedentes criminais e resposta à acusação (id. 48449998).

Devidamente citado, o apelante apresentou defesa prévia, pugnando pela absolvição sumária, porquanto teria agido em legítima defesa (id. 48562951).

Audiência de instrução e julgamento
: foram ouvidas as testemunhas/informantes Orimar Leite Farias (genitor do apelante), Jailton Manoel do Espirito Santo, Valmira Alves da Silva, Tayze de Sant’Ana Pinheiro (esposa do apelante), bem como procedido ao interrogatório do apelante.

Pronúncia
: prolatada no dia
20 de outubro de 2017
, encaminhou o apelante para julgamento pelo e. Tribunal do Júri, pela prática do crime
de homicídio qualificado por motivo torpe
, inscrito no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (id. 48563458).

Recurso em sentido estrito
: julgado por esta
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso, permanecendo a decisão de pronúncia incólume (id. 48563483).

Tribunal do Júri
: realizado no dia
13 de fevereiro de 2020
, acolheu a tese da acusação, reconhecendo que a autoria delitiva do apelante, bem assim que o delito foi praticado por motivo torpe, em razão de a vítima ter contado ao genitor do apelante teria pegado dinheiro emprestado para pagar dívidas de droga.

Na sentença condenatória, foi
decretada a prisão preventiva do apelante
, eis que, embora tenha respondido o processo em liberdade, durante esse período, voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo, cuja medida foi convertida em prisão preventiva (id. 48563968).

Recurso de apelação
: nas presentes razões, a defesa pugna seja o apelante submetido a novo julgamento, eis que a decisão do Conselho de Sentença é
manifestamente contrária às provas dos autos
, pois o delito foi praticado por relevante valor moral e pelo domínio violenta da emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Alternativamente, pretende o
decote da qualificadora do motivo torpe
e o
redimensionamento da pena aplicada
(id. 57421985).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
improvimento
do pleito defensivo (id. 68784982).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: opina pelo
desprovimento
do apelo, nos seguintes termos:

“(...) 1) Pretendida a anulação da decisão do Conselho de Sentença, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Impossibilidade – Decisão do Conselho de Sentença que se baseia em uma das versões apresentadas não deve ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos – 2) Pretendida exclusão da qualificadora – Impossibilidade – qualificadora devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos e reconhecida pelo Conselho de Sentença – 3) Pretendido o redimensionamento da pena – Impossibilidade – Pena exasperada de forma fundamentada – Pelo desprovimento do recurso”
(id. 75052989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR LEITE FARIAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Com efeito, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar
totalmente divorciada
de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
.

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
”
.

No caso em apreço, a defesa argumenta que
“o apelante cometeu o crime sob o domínio de “violenta emoção”, logo em seguida à injusta provocação da vítima, que estava assediando sua esposa, pedindo que fugisse com “ele”, tese NÃO reconhecida pelo Conselho De Sentença, merecendo a reforma deste Tribunal De Apelação”.

O pleito não merece provimento.

Perante a
autoridade policial
, a testemunha
Januário Franco de Assis
contou que o apelante ligou para seu celular querendo falar com a vítima e que, ao entregar o telefone, ouviu uma discussão entre os dois. Contou que no sábado à noite, estava em frente a sua residência quando o apelante passou de moto e gritou pelo nome da vítima, dizendo que lhe daria um tiro. Já no domingo, ouviu os gritos do apelante chamando Luizinho. Disse que gritou dizendo que a vítima não estava em casa, mas logo ouviu barulhos de arrombamento da porta e disparos de arma de fogo. Narrou que avistou a vítima caída e o apelante a ordenando que abrisse a boca para dar o último tiro, enquanto a vítima suplicava por sua vida.

A esposa do apelante,
Tayze Sant’Ana Pinheiro
, ouvida na qualidade de informante, narrou que a genitora do apelante o questionava sobre o suposto valor emprestado para pagar dívidas oriundas de drogas e que o apelante negou. Disse que, após alguns dias, a vítima foi até a residência do apelante e falou que a suposta dívida era uma brincadeira e que não havia falado sério. Após isso, contou que a vítima relatou ao genitor do apelante que a situação envolvendo o valor emprestado era verdadeira e que apenas disse que era uma brincadeira a pedido do apelante. Disse que, durante a discussão familiar, contou que achou bom que a vítima tinha saído da casa, pois estava
“cheia de graça”
e que a vítima havia dito que a informante
“não era mulher para ele (apelante)”
. Relatou que, então, o apelante ficou calado e saiu de moto e que depois soube do homicídio.

No plenário, o apelante confessou o delito, afirmando que a vítima havia insinuado que ele era usuário de entorpecentes, mas que até então não tinha nada contra ele. Disse que, no sábado, durante uma discussão familiar sobre a suspeita de uso de drogas, sua esposa relatou que a vítima estava com
“gracinhas”
em sua direção. Disse que, por esse motivo, foi até a residência da vítima para conversar e que a vítima o chamou de
"filhinho de papai”.
Em razão disso, narra que ficou transtornado e cometeu o delito.

Questionado sobre ter mandado que a vítima abrisse a boca para atirar, respondeu que não se lembrava. Questionado se perseguiu a vítima, após os primeiros disparos, disse que não e que apenas atirou em legítima defesa, a fim de preservar sua vida. Questionado sobre os depoimentos da testemunha
Januário
, que descreveu quando o apelante dizia à vítima que “
abra a boca, abra a boca, o último tiro vai ser dentro da sua boca”
, relatou que não ocorreu e que a vítima
“partiu para cima com um pedaço de pau”.

Ora, nada obstante a tese defensiva, observa-se que a decisão dos jurados foi fundada em extenso conjunto probatório, que rechaça a tese de que o apelante agiu em legítima defesa e sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima, sobretudo porque esse sequer provou suas alegações.

Como admitir que o apelante teria ido à residência da vítima apenas para conversar munido de arma de fogo e que, em razão de ter sido chamado de
"filhinho de papai”
praticou o homicídio emocional? Além disso, a testemunha
Januário
é claro ao afirmar que o apelante foi quem provocou a vítima, a ameaçando dias antes e, na data dos fatos, arrombando a porta da residência e disparando a arma de fogo em sua direção.

Ademais, como pretende a defesa que os jurados reconheçam a alegação de que o apelante se defendeu legitimamente, se não há nos autos qualquer prova que indique que a vítima teria iniciado ou revidado os ataques em desfavor do apelante. Pelo contrário, o quadro probatório demonstra que a vítima suplicou por sua vida, enquanto o apelante insistia que abrisse a boca para dar o tiro fatal.

Ora, a versão da defesa não vem acompanhada de prova da ocorrência da excludente da ilicitude, ou de violenta emoção, de modo que deve prevalecer a escolha dos juízes naturais da causa, que, ao responderem os quesitos 4º e 5º, rechaçaram a tese defensiva:

“4º Quesito: O acusado praticou o crime impelido por relevante valor moral?

04 NÃO

5º Quesito: O acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

04 NÃO”
(id. 48563966).

Assim, verifico que a decisão do Conselho de Sentença não se mostrou contrária à prova dos autos, merecendo ser acatado o julgamento, em obediência aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos, previstos constitucionalmente.

De outro tanto, a defesa pugna seja excluída a qualificadora do motivo torpe.

Consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
, a torpeza trata-se de
“motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente”.

In casu
, a incidência da qualificadora se verifica ante as provas testemunhais, que demonstraram que o apelante praticou o delito porque a vítima teria contado ao seu genitor que ele havia contraído empréstimo para quitar a dívida de droga.

Tal situação foi devidamente reconhecida pelos jurados ao analisarem as provas dos autos e responderem afirmativamente ao 6º quesito, no qual lhes foi indagado se
“o crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato da vítima ter contado ao pai do acusado que ele havia pego dinheiro emprestado para pagar a dívida de drogas?”
.

Logo, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido motivada por motivo torpe.

Passo, por conseguinte, à análise da ocorrência de erro ou injustiça na reprimenda fixada, sugerida pela defesa.

Na primeira fase da fixação da pena (art. 59 do Código Penal), a magistrada
a quo
negativou os vetores culpabilidade, antecedentes criminais e circunstâncias do delito, elevando a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão, o que equivale à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Perfeitamente admissível. Isso porque, a
culpabilidade
acentuada do apelante se verifica na atuação mais intensa dele, pois concretizou o resultado morte ao forçar a vítima a abrir sua boa, a fim de disparar a arma de fogo dentro de sua cabeça, ao mesmo tempo em que a vítima suplicava por sua vida, o que demonstrou o dolo extremado, e transbordou o esperado para o tipo, permitindo a elevação da pena-base.

Escorreita também a negativação dos
antecedentes criminais
– fundada sobre delito praticado em 2007 e transitado em julgado em 09/04/2015 – porquanto a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior ao presente delito, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar a carga negativa dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base (STJ, AgRg no REsp 1905160/SP).

De igual modo, coerente a negativação do vetor das
circunstâncias do delito
, porquanto o apelante surpreendeu a vítima em seu local de descanso, arrombando a porta de seu quarto mediante o uso de força física (pontapés), bem assim a perseguiu do interior da residência à parte externa, disparando 03 (três) vezes em seu desfavor, o que mitigou as suas chances de defesa e extrapolou o normal para o tipo penal.

No que tange ao
quantum
aplicado por cada circunstância judicial, o
Superior Tribunal de Justiça
pontua que
“(...) a exasperação da basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de
1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada
, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (...)”
.

Dessa maneira, considerando que no caso em tela a magistrada agiu conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, não há falar em reforma do percentual aplicado.

Na segunda fase de aplicação da reprimenda, adequadamente reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal, pois o apelante confessou o delito.

O patamar de redução, no entanto, mostrou-se aquém do praticado pelos Tribunais Superiores, pois aplicação de fração diversa de 1/6 (um sexto) exige motivação concreta, o que não ocorreu no caso em análise, eis que a pena foi reduzida em apenas 01 (um) ano reclusão, o que equivale à fração de 1/18 (um dezoito avos).

A propósito:

“(...) Embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta, o que não se deu na espécie (...)”
(HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 12/11/2020).

Destarte,
redimensiono
a pena intermediária para
15 (quinze) anos de reclusão
,
tornando-a

definitiva
, ante a ausência de causas especiais de aumento ou diminuição da pena.
Mantenho
o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

À vista de todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo,
redimensionando
a pena do apelante
Ademar Leite Farias
para
15 (quinze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe
, inscrito no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021